Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737776-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJANGO TRAVASSOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, Django Travassos de Oliveira, contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante pretende a suspensão da cobrança de débitos relacionados ao fornecimento de água e coleta de esgoto. O agravante narra que alugou o imóvel e solicitou a transferência da titularidade da conta de água para o seu nome, sendo que o religamento somente foi realizado em 27/11/13, ocasião em que foi constatado que o consumo prévio era de quatrocentos e trinta e um metros cúbicos (431 m3). Aduz ter sido surpreendido com a cobrança de valores referentes ao período anterior à locação, bem como que, a despeito das inúmeras impugnações, a dívida veio a ser protestada. Afirma que a própria agravada já havia reconhecido anteriormente que o débito era de responsabilidade do proprietário. Acresce ter interposto recurso administrativo, o qual não foi encaminhado ao órgão competente, a Adasa, por equívoco da agravada. Assevera haver urgência, vez que, embora o débito seja antigo, vem tratando a questão administrativamente e o protesto é recente. Sustenta que a pendência do protesto traz risco imediato de prejuízos à sua atividade empresarial. Alega a prescrição dos débitos, ante o transcurso de mais de cinco anos desde o faturamento. Ao final, requer a suspensão do protesto e a determinação para que a agravada suspenda a cobrança e se abstenha de promover outras medidas restritivas em cadastros de proteção ao crédito, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da lavratura do protesto, como consequência da intimação para pagamento com vencimento em 19/7/24 (ID no 63797197, p. 56), a acarretar restrição ao crédito em desfavor do agravante. Por outro lado, a argumentação recursal é relevante, havendo fundados indícios de que houve equívoco administrativo na cobrança ao locatário de eventual consumo anterior à locação, cuja responsabilidade, em princípio, seria do proprietário – isso se houver mesmo algum consumo pendente de pagamento para o período anterior. O contrato de locação data de setembro de 2013 e a fatura de competência 12/2013 reporta que o hidrômetro, embora instalado em abril de 2010, permanecera com leitura zerada (ID 63797197, p. 13-17 e 25). O protocolo de atendimento datado de 17/9/14 corrobora a assertiva de que a própria companhia agravada reconheceu que o consumo faturado compreende aquele medido entre a instalação do hidrômetro e a sua religação, a pedido do locatário (ID no 63797197, p. 27). Quanto à fatura de competência 08/2014, também consta que a solicitação do agravante teria sido atendida, reconhecendo-se a responsabilidade financeira do locador (ID no 63797197, p. 28). Em análise prefacial, as informações prestadas pela agravada em momento mais recente, ao imputarem a responsabilidade ao agravante, não se mostram fundamentadas de modo aprofundado no tocante àquelas questões, atinentes aos marcos temporais da responsabilidade do locatário (ID no 63797197, p. 36 e 54). Embora a resposta dada em 16/7/24 mencione que teria havido revisão parcial do débito, restando a cobrança do valor mínimo, correspondente ao consumo de dez metros cúbicos – 10 m3 de água nos meses de agosto a dezembro de 2013, não houve detalhamento da metodologia de cálculo que permitisse confirmar estar correto o valor levado a protesto, de R$ 2.318,64 (dois mil e trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), mais despesas cartorárias (ID no 63797197, p. 54 e 56). Ademais, não está claro o destino do recurso administrativo interposto pelo agravante, sendo que os emails apresentados corroboram a afirmação de que possivelmente tenha sido extraviado na tramitação entre a agravada e a Adasa (ID no 63797197, p. 64-67). Assim, à primeira vista, é verossímil a argumentação de que houve erro na apuração do consumo medido pelo hidrômetro ou na imputação do responsável financeiro quanto ao período correspondente. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a suspensão do protesto e demais medidas restritivas de crédito adotadas pela agravada para a cobrança. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator